Tribunal: TJDFT
Processo: 0708972-64.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA PENHORA. (ART. 678, CPC). EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO.
1. Apelação cível interposta pela embargante em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, para reduzir a 50% a constrição sobre o bem penhorado.
2. Os Embargos de Terceiro não são a via adequada para discussão acerca da existência de eventual erro ou excesso de execução, visto serem essas matérias afetas os embargos à execução.
3. De acordo com o art. 1o e 5o da Lei n. 8009/90 “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam”, considerando-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso, pelos documentos juntados aos autos não restou comprovado ser o bem constrito o único imóvel de propriedade da embargante em conjunto com o executado, a caracterizar bem de família, havendo, informações acerca da existência de outro imóvel.
4. É inaplicável a multa por litigância de má-fé se a embargante apenas exerceu o seu direito constitucional de ação, com os meios e recursos a ele inerentes, como previsto no art. 5o, inciso LV, da CF.
5. Apelação da embargante conhecida e desprovida.